Tribunal: TJBA
Processo: 2000331-22.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000331-22.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDMILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA, GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA, RONALDO DO MONTE PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. PAD Nº 013/2025. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. REFORMA. ART. 50, VII, DA LEP. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS CONVERGENTES DE TRÊS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. FLAGRANTE VISUAL DIRETO DO REEDUCANDO COM O APARELHO NAS MÃOS. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E TITULARIDADE. IRRELEVÂNCIA DA ASSUNÇÃO POR TERCEIRO. PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA (SÚMULAS 660 E 661/STJ). CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL. DECISÃO AGRAVADA QUE PROMOVEU INDEVIDA REVALORAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PAD HOMOLOGADO. FALTA GRAVE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo da execução que deixou de homologar o Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a prática de falta grave consistente na posse de aparelho celular no interior de estabelecimento prisional. O juízo de primeiro grau fundamentou a rejeição na insuficiência de provas da autoria, argumentando que as condições de iluminação eram precárias e que outros internos teriam assumido a propriedade do equipamento. O recorrente busca a reforma da decisão para o reconhecimento da infração disciplinar.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se os depoimentos prestados por policiais penais, que afirmam ter visualizado o apenado com o aparelho celular em mãos durante o procedimento de revista na cela, são suficientes para comprovar a autoria da falta grave, superando a negativa do interno e a assunção de propriedade por terceiros no contexto do ambiente carcerário. Discute-se, ainda, os limites do controle judicial sobre o mérito das decisões proferidas em processo administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir

3. A materialidade da infração disciplinar encontra-se plenamente demonstrada pelos autos de apreensão e registros fotográficos que atestam a localização de aparelhos celulares e carregadores no interior da cela ocupada pelo apenado.

4. A autoria da falta grave é comprovada pelos depoimentos convergentes e detalhados dos policiais penais que conduziram a operação de revista. Os agentes públicos relataram a adoção de técnica de abordagem simultânea que permitiu a visualização clara do momento em que o apenado tentava ocultar o aparelho celular sob a cama.

5. As declarações prestadas por agentes públicos no exercício de suas funções possuem presunção de veracidade e legitimidade, as quais não foram desconstuídas por provas em sentido contrário pela defesa. A alegação de má iluminação e a assunção da propriedade do aparelho por outro detento configuram narrativas comuns na dinâmica prisional, insuficientes para afastar o flagrante visual relatado pelos servidores.

6. A caracterização da falta grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal exige apenas a posse ou utilização do aparelho telefônico, sendo irrelevante a comprovação da propriedade formal do equipamento ou a realização de perícia técnica, conforme diretrizes consolidadas nas Súmulas 660 e 661 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se restringir ao exame da legalidade e da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reavaliar o conjunto probatório quando este se mostra coerente e suficiente para a imposição da sanção, sob pena de esvaziamento da disciplina carcerária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, homologar o Processo Administrativo Disciplinar e reconhecer a prática da falta grave.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos firmes e convergentes de policiais penais que visualizam o apenado na posse de aparelho celular constituem prova idônea para o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, detendo presunção de veracidade e legitimidade. 2. A configuração da infração disciplinar prescinde da comprovação da propriedade do aparelho ou de perícia técnica, bastando a constatação fática da posse pelo interno, não cabendo ao Poder Judiciário afastar a sanção administrativa baseada em alegações genéricas de falta de iluminação ou confissões de terceiros desprovidas de respaldo probatório robusto.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), artigo 50, inciso VII; artigo 127.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000331-22.2026.8.05.0001, originários da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
EDMILSON DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para
REFORMAR
a decisão agravada e
HOMOLOGAR
o resultado do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2025, com o consequente
RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE
prevista no art. 50, VII, da Lei nº 7.210/84, determinando-se ao Juízo de Execução a adoção das medidas legais cabíveis, especialmente quanto à remição de pena, na forma do art. 127 da LEP, nos termos do voto do Relator.